Tribunal: TJDFT
Processo: 0733015-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733015-41.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANON TENORIO DA SILVA APELADO: DRIVER CAR MULTIMARCAS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se Ranon Tenório da Silva para manifestar-se sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de id 58280069 e 58280071 no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedada a alteração, correção ou complementação das razões recursais em razão do princípio da consumação. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator